Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Alegação de excesso de prazo. Súmula 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.